Tribunal: TJES
Processo: 5008032-07.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008032-07.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERSON SANTOS COSTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DISCUSSÃO APROFUNDADA ACERCA DA AUTORIA QUE SE MOSTRA INVIÁVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES TJES. ORDEM DENEGADA.

1. O col. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “
o trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando
houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito
.
” (AgRg no HC n. 725.636/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/5/2022.)

2. Hipótese em que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante se verifica dos documentos que instruem a denúncia.

3. Dada a cognição estreita do
writ
, não cabe a discussão aprofundada acerca da autoria delitiva, sendo matéria a ser debatida no bojo da instrução criminal. Precedentes TJES.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, DENEGAR a ordem, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, protocolado via e-mail, impetrado em favor de
WANDERSON SANTOS COSTA
em face de suposto ato coator imputado ao

JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES, COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da ação penal nº 0000578-42.2022.8.08.0050.

O impetrante aduz, em apertada síntese, a necessidade de trancamento da ação penal ante a ausência de indícios mínimos de autoria delitiva.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 5781826).

Decisão de ID nº 5859198 indeferindo o pedido liminar.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 6132474) opinando pela denegação da ordem

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se

de Habeas Corpus, com pedido liminar, protocolado via e-mail, impetrado em favor de
WANDERSON SANTOS COSTA
em face de suposto ato coator imputado ao

JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES, COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da ação penal nº 0000578-42.2022.8.08.0050.

O impetrante aduz, em apertada síntese, a necessidade de trancamento da ação penal ante a ausência de indícios mínimos de autoria delitiva.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar a liminar.

Como pontuado, “
o trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando
houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito
.
” (AgRg no HC n. 725.636/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/5/2022.)

No caso, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente fora denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 299 do Código Penal, eis que teria juntado aos autos do processo nº 0003181-59.2020.8.08.0050 documento contendo assinatura falsa.

Narra a peça acusatória o seguinte:

Infere-se dos autos, que no dia 25 de novembro de 2020, o denunciado compareceu ao Cartório Distribuidor da Comarca de Viana, e juntou procuração outorgando poderes a advogada Cintia Vanessa Sattamini da Sá Ferreira, no processo de nº 0003181-59.2020.8.08.0050 na Vara Cível e Comercial.

Consta que o denunciado juntou procuração na finalidade de ingressar com Ação Indenizatória em desfavor de Cyro Moulin Rego, alegando veiculação de notícias falsas nas redes sociais.

No dia 03/12/2020, novamente o denunciado compareceu ao Cartório Distribuidor para requerer que juntasse aos autos o termo de revogação da procuração. Tendo em vista que foi solicitado que fosse sanado os erros constantes nas peças protocoladas e juntasse a procuração original com a assinatura da advogada.

Diante disso, o denunciado no dia 25/03/2021, passou a fazer solicitação no e-mail da 1ª Vara Cível de Viana, pedindo o arquivamento do processo.

A despeito dos argumentos do impetrante, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante se verifica dos documentos que instruem a denúncia, tanto é assim que a autoridade coatora entendeu pelo recebimento da peça acusatória.

O impetrante insiste na tese de que não há indícios de autoria e prova da materialidade pelo fato de a procuração constar com firma reconhecida, no entanto, como ressaltado, dada a cognição estreita do
writ
, não cabe, no presente momento, a discussão aprofundada acerca da autoria delitiva, sendo matéria a ser debatida no bojo da instrução criminal.

Não é outro o entendimento deste eg. Tribunal:

HABEAS CORPUS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. SUBSTITUTIVO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1 – De acordo com a jurisprudência, o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício (AgRg no HC 671.044/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021).
Ademais, a discussão acerca da existência de indícios de autoria e de prova da materialidade do delito demanda dilação probatória, situação incompatível com a estreita via do habeas corpus.
2 – O STJ já se manifestou no sentido de que as nulidades da sentença de pronúncia devem ser arguidas no primeiro momento, sob pena de preclusão. Dessa forma, não interposto recurso em sentido estrito alegando a ausência de indícios suficientes de autoria, operou-se o fenômeno da preclusão (AgRg no RHC 84.791/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018). 3- Habeas Corpus não conhecido. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5005662-55.2023.8.08.0000, Relator: Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/08/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO DE MÉRITO. ANÁLISE DE PROVAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O habeas corpus não se presta a fazer análise das provas produzidas na ação penal para verificar a autoria do crime, sob pena de julgamento antecipado e mediante supressão de instância.
2. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5009648-51.2022.8.08.0000, Relator: Des. WILLIAN SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/12/2022)

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.